Tribunal: TJMT
Processo: 1023809-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023809-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIENE RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 740.242.056-68 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ADAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 110.026.201-63 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO OU DIVISÃO DOS VALORES DO VEÍCULO COM BASE EM TABELA FIPE ATUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO QUE QUANTIFICOU O DIREITO DE MEAÇÃO DA LIQUIDANTE CONSIDERANDO 100% DO VALOR DOS IMÓVEIS PARTILHADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA CONSIDERAR 50% DO VALOR DOS IMÓVEIS PARA CADA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em que pese a argumentação do apelante, como não houve impugnação quanto ao valor do veículo no momento que fora atribuído, a toda evidência, trata-se de matéria preclusa, mas ainda que assim não o fosse
, a r. sentença não merece reparos, porquanto foi considerando pela MM. Juíza o valor de avaliação à época da separação de fato
pela tabela FIPE, sendo este critério seguro e idôneo para essa finalidade,
conforme entendimento deste Tribunal de Justiça. 2. No presente caso, a a r. sentença deve ser reformada para considerar apenas 50% dos imóveis da partilha no cálculo que quantificou o direito de meação da liquidante, eis que os outros 50% pertencem ao apelante, conforme determinado na sentença dos autos de partilha.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADÃO PEREIRA OLIVEIRA

contra a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”, proposto contra o apelante por LUCIENE RIBEIRO GUIMARÃES, deu por líquida a sentença proferida nos autos no 1006564-93.2017.8.11.0003, “
quantificando o direito de meação da liquidante em
R$ 230.245,05 (duzentos e trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos)
”

(cf. Id. no 171612858).

O apelante afirma que, nos autos no
1006564-93.2017.8.11.0003
fora determinada a partilha de 50% da integralidade da construção edificada no imóvel registrado sob a matrícula n.o 6.355 do RGI local, que corresponde à três quitinetes, avaliadas em R$64.000,00 cada, sendo que somadas as três, equivalem à quantia de R$192.000,00, então numa partilha de 50%, a autora/apelada, teria direito à R$96.000,00 e não R$92.000,00 como fora determinado na r. sentença apelada. Ainda, com relação ao automóvel, afirma “
que não houve avalição judicial, por isso que o Recorrente, não se manifestou. Estando em equívoco o valor reconhecido em sentença, já que repita-se não houve a devida avaliação judicial
” (sic. cf. Id. no 171612860 – pág. 7)

Pede, pois o provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, para que “
seja determinado nova avaliação do veiculo de id 101.597.643, pelas razoes acima exposta, e que tal valor apurado seja o valor para liquidação da partilha em 50% para cada parte
”; bem como, para que “
seja reconhecida partilha de 50% para cada parte das quitinetes onde a Recorrida tem direito a R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) , em virtude da partilha de 50% para cada parte
”

(sic. cf. Id. no 171612860 – pág. 8).

Nas contrarrazões, a apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 171612862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal do apelante limita-se ao cálculo da quantificação da meação à liquidante/apelada, que resultou no valor de R$ 230.245,05 por ter sido considerada a integralidade dos imóveis partilhados e não apenas os 50% a que faz jus à liquidante; e à ausência de avaliação judicial com relação ao veículo, objeto da partilha.

Com relação ao veículo, a sentença determinou a partilha do bem na proporção de 50% para cada litigante, tomando por base o valor do veículo à época da separação:

“Quanto ao veículo, verifica-se do Id. 101597643 que foi apresentada cotação da tabela FIPE datada de agosto de 2016, data da separação fática, pela qual se extrai o valor de R$ 44.223,00, que, conforme cálculos de Id. 101602409, perfazem com juros e correção o montante de R$ 76.490,11.

O liquidado não contestou o valor atribuído ao veículo, razão pela qual o tomo por aceito. Dessarte, faz jus a liquidante a 50% da quantia atualizada, ou seja, R$ 38.245,05. ”

O apelante, por sua vez, afirma que “
não houve avalição judicial , por isso que o Recorrente , não se manifestou
” e
requer a reforma do
decisum
para que a divisão seja feita “
levando em conta a depreciação do mesmo, e tabela fipe atual , tendo em vista que o veiculo é usado e de fabricação do ano de 2016
” (sic. cf. Id. no 171612860 – pág. 7).

Em que pese a argumentação, como não houve impugnação quanto ao valor do veículo no momento que fora atribuído, a toda evidência, trata-se de matéria preclusa, mas ainda que assim não o fosse
, a r. sentença não merece reparos, porquanto foi considerando pela MM. Juíza
o valor de avaliação à época da separação de fato pela tabela FIPE
, sendo este critério seguro e idôneo para essa finalidade,

conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA – IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO, DE FORMA ONEROSA, DURANTE A RELAÇÃO MARITAL, POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - EXCLUSÃO DA MEAÇÃO, COM BASE EM DEPOIMENTOS TERSTEMUNHAIS E DECLARAÇÕES FIRMADAS PELOS GENITORES DO VARÃO, SUSTENTANDO DOAÇÃO DE PAIS PARA FILHO – IMPRESTABILIDADE PARA A DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO JURÍDICO ONEROSO – INCLUSÃO NO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS – ART. 1.725 C/C 1.658 DO CC –
PARTILHA DOS VEÍCULOS PELO PREÇO DA TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO – VIABILIDADE
–INCLUSÃO DAS RESES HAVIDAS DO CESCIMENTO NATURAL DO REBANHO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA NÃO CONSIGNADA NA EMENTA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Para a desconstituição da escritura pública de compra e venda, lavrada em cartório, em que consta o valor ajustado para a compra e venda do imóvel e o respectivo imposto de transmissão inter vivos, não basta depoimentos testemunhais e declarações celebradas pelos genitores do convivente varão, afirmando a ocorrência doação da área, em simulação de negócio jurídico oneroso, em especial quando firmadas mais de 30 (trinta) anos após a celebração do ato, ou seja, quando já transcorrido, de há muito, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos da pretensão de anular negócios jurídicos, por simulação e outros vícios, previsto no artigo 178, § 9a, V, b, do Código Civil/1916, diploma aplicável à espécie.
A partilha dos veículos adquiridos na constância da relação conjugal deve tomar como base o valor dos carros, de acordo com a tabela Fipe vigente à época da separação, porquanto aquele era momento em que a parte alijada do patrimônio seria indenizada, não podendo ela ser prejudicada na meação pelo transcurso do tempo e desgaste pelo uso, cujas circunstâncias possuem influência direta no preço do bem.
Devem ser incluídos, na partilha, os bezerros/reses, nascidos do rebanho partilhável, após a dissolução da união. A questão relativa às verbas sucumbenciais não assume destaque dentre as matérias postas em julgamento e, principalmente, não constitui objeto central da demanda, a ponto de se fazer constar no texto ementado. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão, quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. ” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Embargos de Declaração no 00271980520188110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data de Publicação: 05/06/2018) – grifei

Ainda, a sentença quantificou o direito de meação da liquidante em R$ 230.245,05, considerando os 50% do valor atualizado do veículo (R$ 38.245,05), e ainda, 100% dos imóveis da partilha (R$192.000,00) – 3 quitinetes, no valor de R$ 64.000,00, cada.

Neste ponto, verifico que assiste razão ao apelante, devendo a r. sentença ser reformada para considerar apenas 50% dos imóveis da partilha no cálculo que quantificou o direito de meação da liquidante, eis que os outros 50% pertencem ao apelante, conforme determinado na sentença dos autos no 1006564-93.2017.8.11.0003:

“
Assim, por ser presumido o esforço da autora recorrente na construção da vida conjugal, a despeito de qualquer participação financeira, conclui-se que a autora faz jus a meação das aludidas edificações constituídas sobre o imóvel de propriedade exclusiva do réu, valor este a ser auferido por ocasião da liquidação de sentença, devendo o requerido ressarcir à autora o valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da integralidade da construção edificada no imóvel registrado sob a matrícula n.o 6.355 do RGI local. ” (cf. Id. no 171612827 desses autos).

Assim, considerando que a integralidade dos imóveis partilhados corresponde à quantia de R$ 192.000,00 (três quitinetes, avaliadas em R$ 64.000,00 cada), então, numa partilha de 50%, a autora/apelada teria direito à apenas R$ 96.000,00, com relação aos imóveis objeto da partilha; mais os
R$ 38.245,05, referente aos 50% do valor do carro partilhado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença e dar por líquida a sentença proferida
nos autos n. 1006564-93.2017.8.11.0003, quantificando o direito de meação da liquidante em
R$ 134.245,05
, considerando os 50% do valor do veículo e os 50% do valor dos imóveis objeto da partilha.

Custas recursais
pro rata
, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023